Tribunal: TJMT
Processo: 1018644-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018644-59.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018644-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA
AGRAVADO: T. F. Q.
Processo: Ação de alimentos no 1002838-46.2021.8.11.0044 - 1a Vara da comarca de Paranatinga.
Objeto: alimentos - Agrava da decisão que arbitrou alimentos provisórios no valor de 72,7% de um salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.
Agravo interposto por MAIRLON DE QUEIROZ ROSA de decisão que, na Ação de Alimentos intentada por T. F. Q., deferiu alimentos provisórios no percentual de 72,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.
Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita sob argumento de que sua saúde financeira não é suficiente para suportar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.
Diz que é servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na função de analista judiciário, com um salário bruto de R$ 8.901,39, (incluso salário e verba do cargo de gestor), com descontos legais IR e Previdência o valor de R$ 7.000,72 (sete mil reais e setenta e dois centavos) e com demais descontos, recebe líquido a quantia de R$ 5.320,60, (cinco mil trezentos e vinte reais e sessenta centavos). Anota que tem outros 03 outros filhos e que noiva se encontra gestante de 03 (três) meses do 4o (quarto) filho, o qual tem tido gastos com exames, medicamentos entre outros.
Afirma que sua mãe é sua dependente porquanto devido a problemas crônicos de saúde - reumatismo, osteoporose, nódulos pulmonares, hipertensão entre outros - não consegue exercer atividade remunerada, recebendo o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de pensão do seu falecido pai.
Anota que o agravante é quem auxilia a genitora nos afazeres do lar, notadamente porque não tem condições de contratar empregada doméstica.
Assevera que tem como única fonte de renda seu subsídio, em razão da dedicação exclusiva e integral ao poder judiciário, trabalhando inclusive os finais de semana.
A par disso, entende que o valor dos alimentos provisórios deferido com base a um único filho não se demonstra razoável e, caso mantida a decisão recorrida, mais os gastos com os demais dependentes, comprometerá sobremaneira o sustento próprio, especialmente porque ainda tem a mãe como dependente, razão pela qual requer com urgência a suspensão da liminar.
Discorre, ainda, acerca do principio da isonomia entre os filhos e da capacidade contributiva da genitora.
Ao final, pede seja de plano deferida a suspensão dos efeitos da decisão guerreada até a análise do pleito alimentar por ocasião da oitiva das partes e, subsidiariamente, pede a redução dos alimentos provisórios para patamar de 40,9% do salário mínimo nacional no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a serem descontados na folha de pagamento do agravante, mais 50% das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas.
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão guerreada até a análise do pleito alimentar por ocasião da oitiva das partes e, subsidiariamente, pede a redução dos alimentos provisórios para patamar de 40,9% do salário mínimo nacional no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a serem descontados na folha de pagamento do agravante, mais 50% das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se verifica, de pronto, a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante pelo que a manutenção da obrigação, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada, máxime se há informação de que o menor Theodoro foi diagnosticado com espectro do autismo.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2